Tribunal: TJDFT
Processo: 0709349-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA.
1. O fato de os cumprimentos individuais das obrigações de fazer e de pagar serem lastreados na mesma sentença coletiva não induz à prevenção por não se verificar a utilidade ou a efetividade do processamento e julgamento no mesmo Juízo, tampouco tenha sido demonstrado prejuízo às partes com a distribuição aleatória, porquanto os pedidos são autônomos.
2. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado, da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.